Tribunal: STF
Processo: RE 1394517
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 1, fls. 122-128; eDOC 2, fls. 1-7) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Saulo assim ementado (eDOC 1, fls. 83-87):



    ACIDENTÁRIA — Embargos à execução — Alegação de inexigibilidade do título judicial, com invocação do art. 741, parágrafo único, do CPC (redação dada pela Lei nº 11.232/05) — Questão relativa à aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/95, em relação a benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à vigência da nova norma legal — Determinação judicial de majoração que somente poderia ser considerada incompatível com a CF se fosse posterior ao julgamento de repercussão geral específica pelo STF, sob pena de violação da coisa julgada — Improcedência mantida — Majoração dos honorários advocatícios, observado o disposto no art. 20, § 4º, do CPC — Recurso autárquico desprovido, provido em parte do recurso do embargado.



    Articula a violação, por parte desse julgado, a preceitos constitucionais por não ter declarado a inexigibilidade de título judicial transitado em julgado.



    Aduz que no “caso em discussão, possibilitou-se a manutenção da decisão que determinou a majoração da alíquota do benefício acidentário somente em virtude da entrada em vigor da Lei nº 9.032/95 quando está pacificado nos Tribunais Superiores que tal revisão é ilegal e inconstitucional”.



    Sustenta, assim, que o “título executivo é totalmente incompatível com a Constituição Federal por ofender a regra do seu art. 5º, I, II e XXXVI e art. 195, § 5º. O E. Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da majoração do percentual de cálculo do benefício somente pela entrada em vigor de lei mais benéfica”.



    Devolvidos os autos à câmara julgadora para eventual readequação considerado o Tema n. 388 da repercussão geral (eDOC 9, fl. 29). A retratação, porém, foi negada, consoante se vê da ementa abaixo (eDOC 10):



    ACIDENTÁRIA — Embargos à execução — Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de aplicação á retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência (Tema n° 388), em sede de recurso extraordinário processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC — Título executivo proveniente de recurso especial que majorou o percentual de benefício de auxílio-acidente para 50% do salário-de-benefício com trânsito em julgado — Observância do princípio constitucional da inviolabilidade da "res judicata" — Acórdão mantido.



    Admitido o extraordinário no que toca ao mérito da controvérsia; já “no que diz respeito à questão referente à fundamentação das decisões judiciais” e “à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa”, foi negado seguimento ao recurso ante a incidência dos temas de repercussão geral n. 339 e n. 660.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi nos termos do resumo abaixo (eDOC 21):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI Nº 9.032/95. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM MOMENTO ANTERIOR A SUA VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL.



    - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    O Supremo, no julgamento do Tema n. 388 (RE 613.033) do ementário da repercussão geral, firmou orientação pela impossibilidade da aplicação retroativa da majoração prevista na Lei n. 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à vigência dessa norma legal. Essa decisão transitou em julgado na data de 20 de junho de 2011.



    No caso, porém, como consta dos pronunciamentos do tribunal paulista, está se diante de título judicial, emanado do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 3, fls. 11-14), que, com base na Lei n. 9.032/1995, concedeu a majoração do auxílio-acidente concedido em data anterior a essa lei. Esse pronunciamento do STJ teve certificado o seu trânsito em julgado no dia 14 de agosto de 2008 (eDOC 3, fl. 53).



    Feito esses registros, observo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerado o teor do art. 741 do revogado Código de Processo Civil de 1973, declarou a exigibilidade do título judicial – ainda que contrário à orientação desta Suprema Corte sobre a matéria – , ao fundamento de que o trânsito em julgado da decisão da Corte Superior de Justiça é anterior ao assentimento prolatado no Tema n. 388 da repercussão geral. A propósito, colaciono excertos do acórdão impugnado que bem delimitam a controvérsia:



    Inicialmente, cabe observar que o título executivo em questão resulta de provimento a Recurso Especial interposto pelo autor perante o STJ (REsp-SP no 1.014.799, julgado em 06/02/2008), em que foi determinada a majoração do percentual do auxílio-acidente para 50% do salário-debenefício, a partir da vigência da Lei nº 9.032195 (fls. 240/243 — autos principais).



    Registre-se, também, que o INSS ofereceu agravo regimental, que veio a ser desprovido (fls. 2531260), sobrevindo o trânsito em julgado da decisão, após rejeição de embargos de declaração, conforme se extrai da certidão de fls. 276, datada de 14/08/2008.



    Pretende agora a autarquia, em sede de execução, seja reconhecida a inexigibilidade do título, invocando o julgamento dos Recursos Extraordinários já acima referidos e a regra do art. 741, inciso II e parágrafo único do CPC, com a alteração introduzida pela Lei nº 11.232/05.



    Ocorre que, somente com o julgamento do RE 613.033/RG/SP (específico para auxílio-acidente), publicado em 09/06/2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional analisada e reafirmou a jurisprudência da Corte quanto ao descabimento da aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/95, em relação aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à vigência da nova norma legal.



    Não parece razoável que essa orientação seja aplicada indistintamente, de modo a atingir situações anteriormente definidas, apoiadas, bem ou mal, em jurisprudência do STJ.



    Há de ser respeitada, no caso, a coisa julgada, esta formada, é importante ressaltar, quando ainda não havia pronunciamento judicial do STF acerca da matéria constitucional em sede de repercussão geral, especificamente em relação à majoração do auxílio-acidente, o que foi tratado no mencionado Recurso Extraordinário no 613.033 (Rel. Min Dias Toffoli).



    A regra excepcional do art. 741, parágrafo único, do CPC (mecanismo com eficácia rescisória), deve ser interpretada de forma restritiva, de modo a não gerar insegurança jurídica e incerteza, estando em primeiro lugar o princípio constitucional da inviolabilidade da "res judicata". 



    (Grifei)



    Ante esse quadro, noto que esta Corte, frente a debate em relação à constitucionalidade desse e de outros dispositivos processuais, também em regime da repercussão geral do Tema n. 360 (RE 611.503), Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin, emanou a orientação abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (Destaquei)



    Assim, observo que o acórdão recorrido assentou a anterioridade do trânsito em julgado do título judicial em relação à orientação do Supremo, com eficácia geral, que aquiesceu com a impossibilidade da aplicação retroativa da majoração prevista na Lei n. 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à vigência dessa norma legal. Desse modo, a decisão recorrida está em conformidade com o precedente vinculativo do Tema n. 360 e, dessa forma, incabível conclusão pela inexigibilidade do comando judicial na espécie.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do estatuto processual de 1973.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator